Tribunal: TJMT
Processo: 1001313-60.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário n. 1001313-60.2018.811.0003 - PJE
Recorrente: GENI APARECIDA CRISTOVÃO AGUIAR
Recorrido: SERASA S. A.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo ao Supremo Tribunal Federal interposto por GENI APARECIDA CRISTOVÃO AGUIAR contra decisão desta Vice-Presidência que não admitiu o Recurso Extraordinário.
Pois bem, nas razões do Recurso não se verificam as hipóteses de incidência do art. 1.042, § 2o, do CPC.
Desse modo, mantenho a decisão agravada de ID n. 23791483-TJMT, e determino a remessa dos autos ao STF, conforme dispõe o art. 1.042, § 4o, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1001313-60.2018.811.0003 - PJE
Recorrente: GENI APARECIDA CRISTOVÃO AGUIAR
Recorrido: SERASA S. A.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça interposto por GENI APARECIDA CRISTOVÃO AGUIAR contra a decisão de ID. no 23791483 que negou seguimento ao Recurso Especial interposto pelo ora recorrente.
Não foi verificada a existência, no STJ, de tema que justifique a aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não se aplica, no presente caso, a parte final do § 2o do artigo 1.042, do CPC.
Desse modo, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos e, com base no § 4o do art. 1.042, do CPC, determino a remessa dos autos ao STJ.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII